Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. EVENTO FESTIVO DENOMINADO “THE MOUTAIN STATION”. VÍCIO DE QUALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juiz da causa é destinatário último da prova, e, nessa condição, cabe a ele o deferimento, ou não, da produção de prova requerida pela parte. Assim, tendo o magistrado, ante o princípio do convencimento motivado, concluído pela suficiência da prova documental constante dos autos, e, por isso, indeferido o requerimento de produção de prova oral/testemunhal, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa.
2. Se o conjunto probatório constante dos autos não demonstra, de modo claro e preciso, a efetiva existência de vício na qualidade do produto ofertado ao consumidor (evento festivo), resulta inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e bem assim a compensação por danos morais.
3. Os elementos colacionados aos autos não permitem concluir pela responsabilização da empresa organizadora do evento, porquanto não comprovado o alegado vício no produto, capaz de comprometer a respectiva fruição por parte dos consumidores.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.